Tribunal: TJSP
Processo: 2071473-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Bem de família. Elementos constantes dos autos que demonstram que o imóvel serve de residência aos executados e seu filho. Aplicação do art. 1o da Lei no 8.009/90. Irrelevante que os executados possuam dois outros imóveis, que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Bem de família. Elementos constantes dos autos que demonstram que o imóvel serve de residência aos executados e seu filho. Aplicação do art. 1o da Lei no 8.009/90. Irrelevante que os executados possuam dois outros imóveis, que também são objeto de constrição. Precedentes do STJ e TJSP. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.